Tribunal: TJPA
Processo: 0801923-73.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801923-73.2021.8.14.0051

RECORRENTE: CLAUDIO SANTOS DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO INVIÁVEL NESTA FASE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Cláudio Santos de Jesus contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro, pela morte de Resivan de Sousa Batista. A defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras por ausência de lastro probatório mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada quanto à materialidade do crime e aos indícios de autoria; (ii) analisar se é cabível o afastamento, nesta fase processual, das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel (asfixia) e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige, nos termos do art. 413 do CPP, a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, configurando mero juízo de admissibilidade, sem antecipação do mérito da causa.

4.

A materialidade do crime está comprovada por laudo de necropsia que atestou asfixia mecânica por esganadura e múltiplas lesões perfurocortantes em regiões vitais, corroborado por laudos de local de crime e outros elementos periciais.

5.

Os indícios de autoria são suficientes, considerando o reconhecimento do acusado por familiares em imagens do local do crime, relatos testemunhais indicando sua participação, e a localização da arma utilizada por indicação do próprio réu, o que justifica a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

6.

A exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente é possível quando sua improcedência for manifesta, o que não se verifica na hipótese. Há indícios de que o crime foi cometido com motivo fútil, com emprego de meio cruel (esganadura), e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque em local ermo e durante a noite).

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o afastamento de qualificadoras nessa fase caracteriza invasão da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia é cabível quando demonstradas a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sem exigência de certeza plena.

2.

A exclusão de qualificadoras na fase do art. 413 do CPP só é possível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando há prova mínima a sustentar sua análise pelo Tribunal do Júri.

3.

Cabe ao Conselho de Sentença, como juiz natural da causa, avaliar a configuração do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180.144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007; STJ, AgRg no AREsp 2.547.995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CLÁUDIO SANTOS DE JESUS contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o pronunciou como incurso no
art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro
, pela morte de Resivan de Sousa Batista (ID 29541701).

A denúncia foi oferecida (ID 29541586) e recebida em (ID 29541589). O acusado foi citado (ID 29541593) e apresentou resposta à acusação (ID 29541596). Realizada audiência de instrução (ID 29541629), foram ouvidas testemunhas e colhido o interrogatório do réu.

Após alegações finais do Ministério Público (ID 29541686) e da defesa (ID 29541689), o Juízo desclassificou a imputação originalmente feita por latrocínio para homicídio (ID 29541690), remetendo os autos ao juízo competente. Retornados, o Ministério Público renovou suas alegações finais (ID 147377452), sobreveio nova manifestação defensiva (ID 1477527208), e então foi proferida a decisão de pronúncia (ID 29541701).

Inconformada, a defesa interpôs este Recurso em Sentido Estrito (ID 153592396), apresentando razões no ID 154080620, sustentando ausência de lastro probatório para as qualificadoras dos incisos II (motivo fútil), III (meio cruel – asfixia) e IV (recurso que dificultou a defesa). Requereu o decote de todas elas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento (ID 29541716). Em juízo de retratação, o magistrado manteve integralmente a decisão recorrida (ID 29541717). A Procuradoria de Justiça manifestou-se também pelo desprovimento (ID 26460469).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em tela, a materialidade delitiva resta demonstrada pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal nº 2021.04.000070-TAN, que atestou como causa da morte a asfixia mecânica decorrente de constrição cervical por esganadura, além de múltiplas lesões perfurocortantes em regiões vitais. Os demais documentos técnicos, como o Laudo de Local de Crime nº 2021.04.000024-CCV, corroboram o cenário de violência extrema e luta corporal.

Os indícios de autoria apontam, nesta fase, para o recorrente. As imagens obtidas nas proximidades do local do crime mostram a vítima sendo conduzida, durante a noite, para dentro do terreno baldio juntamente com o acusado. Familiares o reconheceram nessas imagens. O próprio relatório policial enfatiza que, após localizar o investigado, ele indicou aos agentes o ponto onde havia dispensado a faca utilizada.

Ainda há depoimentos apontando resistência da vítima, sinais de luta, ferimentos defensivos e lesões que evidenciam violência progressiva e escalonada, compatível com o ataque físico perpetrado pelo recorrente, seguido de esganadura.

Tais declarações, obtidas sob o crivo do contraditório, harmonizam-se com as provas documentais e periciais produzidas nos autos, configurando lastro probatório mínimo apto a justificar a decisão de pronúncia.

Ademais, a defesa sustenta a manifesta improcedência das três qualificadoras. Sendo elas as do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro. Essas foram corretamente mantidas, uma vez que há elementos que indicam a existência das mesmas. O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, não há como se afirmar que os gravames devem ser afastados nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente na fase de instrução não foram suficientes para afastar de forma inconteste as qualificadoras.

Veja-se que, para se efetuar as desclassificações requerida, impõe-se profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, deve prevalecer as qualificadoras e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025